Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704877-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA, THAMIRES LEONEL DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA e THAMIRES LEONEL DE CARVALHO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0708606-85.2020.8.07.0007), proposta por LUIZ FERREIRA DE MIRANDA. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 55716146). Intimada na origem para apresentar os documentos para comprovação da miserabilidade alegada (ID 179172065), a agravante não atendeu satisfatoriamente à determinação (IDs 180597040 e 184286141). É o breve relatório. Decido. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Na origem, cuida-se de ação executiva proposta em face dos agravantes, em 24 de junho de 2020, com fundamento em contrato de locação de imóvel para fins comerciais, no montante de R$ 21.670,71 (ID 66196358), débito que, conforme a última planilha de atualização dos cálculos juntada aos autos, atualmente perfaz a quantia de R$ 41.036,73 (ID 175774227). Em 26/10/2023, as pesquisas realizadas via SISBAJUD retornaram frutíferas nas contas bancárias dos executados, com bloqueio de R$ 20.518,37 em nome de MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA e R$ 20.518,37 THAMIRES LEONEL DE CARVALHO. Os executados então vieram aos autos e pleitearam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, apresentando tão somente declaração de hipossuficiência (ID 178139898). O juízo da origem consignou que “a presunção relativa da hipossuficiência cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira”, e diante da vultuosa quantia bloqueada, facultou aos devedores o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo (ID 179172065). Embora intimada a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante deixou de evidenciar a condição alegada para fazer jus à benesse legal. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 15 de fevereiro de 2024 14:22:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador